Tribunal: STF
Processo: ADI 5699
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 151, CAPUT, DA LEI N. 400/1997 DO ESTADO DO AMAPÁ. CÓDIGO TRIBUTÁRIO LOCAL. REDAÇÕES ORIGINÁRIA E ATUAL. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO. DECRETO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. CONTRARIEDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o art. 151, caput, da Lei n. 400/1997 do Estado do Amapá, na redação originária e na atual, a autorizar que o Poder Executivo conceda, via decreto, benefícios fiscais como compensação, transação, anistia, remissão, parcelamento de débitos, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se norma estadual pode autorizar a concessão de benefícios fiscais por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, sem observância da exigência constitucional de lei específica.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A CF/1988 estabelece que a concessão de benefícios fiscais deve ocorrer por meio de lei em sentido formal, vedada a delegação dessa competência legislativa ao chefe do Executivo.



    4. A norma impugnada, ao prever a concessão de benefícios fiscais via decreto, viola os princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da reserva legal tributária.



    5. Ainda que não houvesse ofensa direta aos referidos princípios, a superveniência da Lei de Responsabilidade Fiscal impôs exigências adicionais para a concessão de renúncia fiscal, as quais também não foram observadas.



    6. O STF já consolidou o entendimento de que atos normativos do Executivo não podem instituir ou conceder benefícios fiscais sem previsão em lei específica.



    7. Reconhecida, por segurança jurídica, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, resguardados atos pretéritos praticados com base no dispositivo declarado inconstitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 151, caput, da Lei n. 400, de 22 de dezembro de 1997, do Estado do Amapá, tanto em sua versão originária quanto na atual.



    9. Modulação dos efeitos da decisão, de forma que fiquem preservados os benefícios fiscais eventualmente concedidos com base no dispositivo declarado inconstitucional, até a data de publicação da ata de julgamento e desde que inexistam outras causas de nulidade ainda não convalidadas pelo transcurso do prazo prescricional.